Tribunal: TJBA
Processo: 8012976-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012976-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. B. P. D. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COERCITIVA ACUMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO APÓS CONSOLIDAÇÃO. SUPERAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A.B.P.B., menor representada por sua genitora, contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes para R$ 100.000,00, sob fundamentos de razoabilidade e proporcionalidade. A agravante sustenta que o valor já havia sido fixado em decisão preclusa, e que a redução ignora o reiterado descumprimento da obrigação de reativação do plano de saúde, durante o período da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a redução judicial do valor das astreintes já vencidas e consolidadas no cumprimento de sentença, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015, especialmente diante da superação do Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 1.766.665/RS (2024) e 1.479.019/SP (2025), superou o entendimento firmado no Tema 106 dos recursos repetitivos, estabelecendo que a revisão das astreintes é admissível apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a redução do valor já acumulado, por força do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

A superação do Tema 106 impõe-se por força do art. 927, V, do CPC/2015, que determina a obrigatoriedade de observância da orientação firmada pelos tribunais em sede de julgamento pela Corte Especial ou Plenário.

A alteração legislativa e a nova orientação jurisprudencial visam combater a recalcitrância do devedor, garantir a efetividade das decisões judiciais e assegurar a segurança jurídica, vedando a reavaliação do valor das astreintes após sua consolidação.

No caso concreto, restou caracterizado o descumprimento reiterado e injustificado da ordem de reativação do plano de saúde, o que justifica a manutenção integral do valor originalmente fixado, sendo indevida sua redução posterior.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento do n° 8012976-14.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante -

A.B.P.B., menor, representada por sua genitora SAMANTA RODRIGUES PAULO DE BRITO

e como Agravados -

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2